Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-04.2022.8.11.0029
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000617-04.2022.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLINHO RODRIGUES LIMA - CPF: 535.055.901-00 (RECORRENTE), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), ANDREIA RAQUIELE WEIRICH - CPF: 882.543.641-68 (RECORRENTE), SIDNEI BRITO TAVARES - CPF: 012.891.851-90 (RECORRIDO), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000617-04.2022.8.11.0029

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Canarana

Recorrente(s):

CARLINHO RODRIGUES LIMA e ANDREIA RAQUIELE WEIRICH

Recorrido(s):

SIDNEI BRITO TAVARES

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
11/05/2023

Ordem na pauta:
34

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONVERSÃO À ESQUERDA REALIZADA PELA DEMANDANTE – ABALROAMENTO COM O VEÍCULO CONDUZIDO PELO DEMANDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL – FOTOGRAFIAS, VÍDEOS E DEPOIMENTOS NÃO ELUCIDATIVOS - CARÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA DINÂMICA DA COLISÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – CULPA EXCLUSIVA DA DEMANDANTE NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo fundada dúvida acerca da dinâmica dos fatos que ocasionaram o acidente de trânsito, ou, ainda, inexistindo prova concreta ou argumentos suficientes para formar o convencimento do julgador, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva, pois, de acordo com o disposto no inciso I do art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.

Pedido contraposto julgado improcedente, haja vista a ausência de elementos suficientes para mensurar a culpa dos envolvidos no acidente.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelos autores ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais
,
reconheceu a existência de culpa exclusiva da demandante Andreia, que conduzia o veículo Blazer na data do acidente, bem assim acolheu o pedido contraposto formulado pelo demandado, condenando os requerentes ao pagamento da quantia de R$ 34.380,00, correspondente ao conserto do automóvel Hillux, conduzido pelo requerido na ocasião.

Os recorrentes alegam que não há razões para o reconhecimento de culpa exclusiva da condutora do veículo, Sra. Andreia, posto que esta trafegava pela lateral direita da Rua Desimigrados, na cidade de Canarana/MT, e, ao se certificar da ausência de outros veículos na via, realizou a conversão à esquerda para entrar em sua residência, quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo recorrido.

Sustentam que o demandado iniciou manobra para tentativa de ultrapassagem do veículo dos autores e que dirigia em velocidade incompatível com a via, o que contribuiu para a colisão.

Defendem que as fotografias, vídeos e demais provas acostadas aos autos indicam que o demandado estava em alta velocidade, haja vista as marcas e sinais constantes na rua e “meio fio”, da distância ente os veículos após o abalroamento e também da mudança de localidade do automóvel dos demandantes após o impacto.

Pedem a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes e o demandado seja condenado ao pagamento da quantia de R$ 30.660,00 (trinta mil seiscentos e sessenta reais) equivalente ao reparo do automóvel, bem como ao pagamento do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento de culpa concorrente das partes envolvidas no acidente, julgando-se improcedente o pedido contraposto pretendido pelo recorrido.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que na data de 12/03/2022, por volta das 17h39, os veículos conduzidos pela recorrente Andreia e pelo demandado colidiram quando aquela trafegava pela Rua Desimigrados, na cidade de Canarana, e realizou manobra de conversão à esquerda para adentrar em sua residência.

O recorrido defende que a condutora do veículo, ora recorrente, não adotou as cautelas e vigilância necessárias para a realização da manobra, notadamente porque seguia pela lateral direita da via, quando então efetuou a conversão para a esquerda.

De sua vez, os recorrentes sustentam que o recorrido estava em alta velocidade e tentava ultrapassar o automóvel dos mesmos, sem, contudo, tomar a devida prudência, mormente porque poucos metros adiante do local do acidente encontrava-se um cruzamento.

Fora realizada audiência de instrução e julgamento, com a coleta do depoimento pessoal da autora, condutora de um dos veículos na data do acidente, e de testemunha indicada pela parte ré.

Sabe-se que em situações como a presente, de abalroamento de veículos, o julgador deve avaliar a conduta dos agentes envolvidos no imbróglio pautado pela existência ou não de culpa pelo dano causado.

Assim, tem-se como necessária a avaliação das condutas sob o prisma da responsabilidade subjetiva, partindo-se do pressuposto que a obrigação de indenizar subsiste porque o lesado (autores) demonstrou que o dano foi causado em decorrência de ação culposa da outra parte (demandado).

Ocorre que, na hipótese destes autos, pelas provas documentais e orais produzidas durante a instrução processual, não é possível afirmar com segurança qual ação ou omissão foi decisiva para o resultado, ou, até mesmo, se os envolvidos concorreram para que a colisão ocorresse da forma que se apresentou.

Apesar de os recorrentes afirmarem com veemência que o recorrido estava em alta velocidade e que a condutora, antes de realizar a conversão narrada, diminuiu a velocidade, acionou a luz indicadora de direção do seu veículo, bem como observou as condições da via, não há elementos probatórios suficientes para comprovar tais alegações.

O boletim de ocorrência acostado ao id. 152453080 se trata de prova unilateral, produzida por um dos autores. Além disso, quando da realização da audiência de instrução e julgamento, a autora Andreia reproduziu a narrativa lavrada no referido documento, inexistindo outros elementos capazes de comprovar suas afirmações.

Também não é possível inferir em quais condições o requerido trafegava, posto que não há provas contundentes acerca de sua velocidade no momento do acidente, de modo que não é possível inferir, com o mínimo de segurança que se espera, se realmente estava em velocidade incompatível com a via, como defendem os recorrentes, ou se dirigia em condições adequadas e esperadas.

Ademais, oportuno frisar que não se pode concluir se o recorrido estava, realmente, realizando manobra de ultrapassagem no momento da colisão, tendo em vista que as fotografias e vídeos apresentados pelos recorrentes são insuficientes para tanto, ou se não observou eventual sinalização de luz realizada pela outra condutora.

Portanto, como inexistem elementos probantes suficientes a demonstrar a existência de culpa dos autores e/ou do requerido,
não se vislumbra a possibilidade de impor a condenação ao ressarcimento dos danos causados aos veículos por quaisquer deles.

Desse modo, diante da flagrante ausência de elementos robustos acerca da real dinâmica da colisão objeto desta demanda e considerando que incumbia aos autores/recorrentes comprovarem a existência de fato constitutivo do direito vindicado na exordial,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, a improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida, porém, por fundamento diverso da sentença.

A propósito do tema:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE E, CONSEQUENTEMENTE, DA CULPA DO MOTORISTA DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ. REGISTRO FOTOGRÁFICO NADA ELUCIDATIVO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ÔNUS QUE LHE COMPETIA (ART. 373, I, DO CPC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A inexistência de prova concreta ou argumentos suficientes para formar o convencimento do julgador, acarretam a improcedência do pedido, pois, de acordo com o disposto no inciso I do art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.

(TJ-SC - APL: 03004198420188240029 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300419-84.2018.8.24.0029, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 22/04/2021, Quarta Câmara de Direito Público)

No mais, conforme já exposto, entendo ser o caso de julgar improcedente o pedido contraposto formulado pela parte ré/recorrida, uma vez que não se afigura lógico condenar os autores ao pagamento do conserto do veículo daquele em razão da ausência de elementos suficientes para mensurar a culpa dos envolvidos no acidente.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
apenas para afastar a condenação ao pagamento do pedido contraposto formulado pelo requerido.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023